Tribunal: STF
Processo: HC 130227
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE: PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nos crimes conexos, que sejam objeto no mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção concernente a qualquer deles. Precedentes.



    2. Os marcos prescricionais interruptivos que se verificaram tanto na sentença penal condenatória, que condenou o Agravante tão-somente pelo primeiro delito conexo, quanto no acórdão proferido pela Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que também condenou o Agravante pelo segundo crime conexo, servem para afastar a prescrição da pretensão punitiva. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.